Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES-POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DIVERSA DA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANTE. O binômio necessidades/possibilidades significa que os alimentos prestados devem atender às necessidades do alimentando, como alimentação, vestuário, moradia e educação, de acordo com as possibilidades do alimentante Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Demonstrado que o percentual fixado na sentença atende às necessidades dos alimentandos e não compromete a sobrevivência do alimentante, mostra-se necessária a sua manutenção, notadamente quando não ficou comprovada a impossibilidade do custeio pelo alimentante. Sendo fato constitutivo do direito alegado, é ônus do apelante demonstrar cabalmente a sua atual situação financeira, de modo a justificar a redução do valor pago a título de alimentos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.